Tribunal: TJPA
Processo: 0801099-17.2025.8.14.0038
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801099-17.2025.8.14.0038

AGRAVANTE: ROMULO LUIS BIZERRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que indeferiu o pedido de substituição de pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, sob o argumento de incompatibilidade com atividade laboral do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade diante de alegada incompatibilidade com atividade laboral, sem comprovação concreta nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não comprova o exercício de atividade laborativa nem demonstra a efetiva incompatibilidade entre a jornada de trabalho e o cumprimento da pena imposta.

4.

A substituição da pena restritiva de direitos constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de inadequação da forma originalmente fixada à situação do apenado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade de conciliação com a atividade laboral.

6.

O Juízo da execução não pode alterar a modalidade da pena restritiva de direitos fixada na sentença transitada em julgado, sendo-lhe permitido apenas ajustar as condições de cumprimento.

7.

Eventuais dificuldades no cumprimento da pena autorizam apenas a adequação de horários ou local da prestação do serviço, e não a substituição da modalidade da sanção.

8.

A ausência de elementos probatórios mínimos impede a flexibilização da execução penal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade exige prova concreta da impossibilidade de sua conciliação com atividade laboral. 2. O Juízo da execução pode ajustar as condições de cumprimento da pena restritiva de direitos, mas não alterar sua modalidade fixada na sentença transitada em julgado. 3. A ausência de comprovação da incompatibilidade entre trabalho e pena impede a substituição da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 815.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023; STJ, AgRg no REsp 1.988.089/RS, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0801099-17.2025.8.14.0038

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM – PA

RECORRENTE: ROMULO LUIS BIZERRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ROMULO LUIS BIZERRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000033-06.2022.8.14.0038, que, no âmbito da execução de pena restritiva de direitos, proferiu decisão desfavorável ao apenado, mantendo as condições impostas na execução penal.

Consta dos autos que o agravante foi condenado nos autos da ação penal n.º 0800247-32.2021.8.14.0038, pela prática de crime de trânsito, tipificado no art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso com disposições da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima Kirlla Correa Leite. Segundo narrado no procedimento policial, os fatos ocorreram em julho de 2021, na zona rural do Município de Ourém/PA, ocasião em que o acusado, conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool, colidiu com a vítima, causando-lhe lesões, além de ter proferido ameaças no contexto de violência doméstica.

Apurou-se, ainda, a partir dos elementos colhidos no inquérito policial, que o réu apresentava sinais de embriaguez, tendo sido submetido a teste de alcoolemia, cujo resultado indicou concentração de álcool superior ao permitido por lei, circunstância que ensejou sua autuação em flagrante delito. Testemunhas presenciais confirmaram a dinâmica do fato, notadamente a condução imprudente do veículo e o estado de alteração psicomotora do agente.

Após regular instrução criminal, sobreveio condenação, sendo imposta pena convertida em restritiva de direitos, cujo cumprimento passou a ser acompanhado pelo Juízo da execução penal da Comarca de Ourém/PA.

Em suas razões recursais (ID n.º 32992313), o agravante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão agravada, alegando excesso ou inadequação nas condições impostas para o cumprimento da pena restritiva de direitos. Argumenta que faz jus à flexibilização das medidas executórias, invocando princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e pugna pela reforma da decisão para adequação das condições impostas.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a manutenção da decisão agravada, defendendo a regularidade da execução penal e a adequação das condições impostas ao apenado, em consonância com a natureza do delito e com as finalidades da pena, notadamente a prevenção e reprovação da conduta delituosa.

O Ministério Público em 2ª Instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis à execução de pena restritiva de direitos, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser corrigido na via recursal.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível o agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Verifica-se a tempestividade do recurso, bem como a legitimidade da parte agravante e o interesse recursal, haja vista a insurgência contra decisão proferida pelo Juízo da execução penal.

Presentes, ainda, a regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, conforme se extrai dos autos.

Assim,
conheço do agravo em execução penal
.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas. Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

A controvérsia submetida à análise diz respeito à possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos imposta ao agravante, consistente em prestação de serviços à comunidade, sob o argumento de incompatibilidade com suas atividades laborais.

No caso concreto, o agravante sustenta que o cumprimento da pena estaria prejudicando sua atividade profissional e, por consequência, seu sustento. Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre, de forma concreta, o exercício de atividade laborativa ou a efetiva incompatibilidade entre esta e a pena imposta.

Não há prova de vínculo empregatício, tampouco demonstração de jornada de trabalho que inviabilize o cumprimento da prestação de serviços à comunidade. A alegação, portanto, permanece desprovida de suporte probatório mínimo.

A decisão do Juízo da execução, ao indeferir o pedido, observou corretamente tais circunstâncias, destacando que a substituição da pena não deve ser tratada como um privilégio, mas sim como medida excepcional, condicionada à efetiva demonstração de que a forma originalmente fixada não se ajusta à situação individual do apenado.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua conciliação com a atividade laboral. Nesse sentido:

A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu no caso em tela.
(
STJ, AgRg no HC 815.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 03/11/2023)

Na mesma linha:

É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento (...). No caso, contudo, não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado.

(STJ, AgRg no REsp 1.988.089/RS, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022)

Dessa forma, a pretendida substituição da pena, sem a devida comprovação da alegada incompatibilidade, implicaria indevida flexibilização da execução penal, em afronta ao princípio da legalidade e à própria finalidade da sanção imposta.

Eventual dificuldade no cumprimento da pena poderia, quando demonstrada, ensejar apenas a adequação das condições de execução, como horários ou local de prestação do serviço, e não a alteração da modalidade da pena, como pretende o agravante.

Assim, ausente qualquer elemento concreto que evidencie prejuízo às atividades laborais ou impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos, não há razão para reforma da decisão agravada.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, conforme os fundamentos expendidos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026